Tribunal: TJDFT
Processo: 0764254-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. MUDANÇA. PROVA.
I – - Comprovada a modificação das necessidades do menor, acolhe-se o pedido revisional para majorar a verba alimentar, no entanto, em percentual inferior ao postulado pelo autor, art. 1.699 do CC.
II – Apelação parcialmente provida.